Tribunal: TJMT
Processo: 1039046-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039046-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (AGRAVADO), M. L. G. - CPF: 107.518.091-01 (AGRAVADO), MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA - CPF: 087.066.359-38 (ADVOGADO), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO DE MENOR COM TRANSTORNOS GRAVES. DESDOBRAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a internação psiquiátrica especializada de menor com transtornos graves, diante de agravamento clínico.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a internação configura inovação do título executivo; (ii) saber se afronta a política nacional de saúde mental; e (iii) saber se exige perícia prévia..

III. Razões de decidir

A sentença previu fornecimento de tratamentos necessários conforme a evolução clínica.

A internação é desdobramento da obrigação fixada, diante de risco comprovado de auto e heteroagressão.

Não há afronta à política de saúde mental. Trata-se de internação hospitalar especializada em situação de urgência.

A documentação médica é suficiente para a medida emergencial.

A exigência de dilação probatória prévia poderia agravar o risco já evidenciado.

A CF/1988 assegura à criança, com prioridade absoluta, o direito à vida e à saúde. A interpretação do título executivo deve observar tais garantias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A internação psiquiátrica de menor, quando prevista a obrigação de fornecimento de tratamentos necessários, constitui desdobramento do título executivo. 2. Comprovada a urgência, dispensa-se perícia prévia"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 487, I; Lei no 8.069/1990, arts. 4o e 7o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos do cumprimento de sentença, que determinou ao ente público a internação compulsória do menor M.L.G, em hospital psiquiátrico especializado, com equipe multidisciplinar e estrutura compatível para tratamento de transtornos mentais graves, bem como a apresentação de plano terapêutico individualizado e a continuidade do fornecimento do medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (200 mg/mL)
e demais tratamentos necessários.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que a decisão impugnada extrapola os limites do título executivo judicial. Aduz a ilegitimidade da medida, por contrariar as diretrizes do Ministério da Saúde e a Resolução n.o 249/2024 do CONANDA, a qual vedaria a internação de crianças e adolescentes. Alega, ainda, a insuficiência do laudo médico apresentado, por não atender às exigências da Resolução CFM n.o 2.381/2024, requerendo, subsidiariamente, a produção de prova pericial a ser realizada por profissional técnico independente.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 327844373).

O douto magistrado prestou as informações (id. 330603394) mantendo a decisão.

Decurso do prazo sem manifestação do agravado (certidão id. 337389365).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela manutenção da decisão e o desprovimento do recurso (id. 339127862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, M.L.G., representado por sua guardiã Maria Izaires Lacerda ajuizou ação para fornecimento de medicamento de alto custo c/c pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de que a medicação de alto custo, consistente no fornecimento de 48 frascos de 30 ml do medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml
, seja custeada pelo Estado e/ou pelo plano de saúde.

Após a regular marcha processual, o ente estatal foi condenado a disponibilizar 48 frascos anuais do referido fármaco, bem como “os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários” ao paciente.

Durante o cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva diante da existência de plano de saúde, o excesso de execução quanto à quantidade do medicamento pleiteado, a necessidade de perícia técnica ou manifestação do NATJUS, bem como, subsidiariamente, a exigência de renovação periódica da prescrição e a liberação gradual dos valores eventualmente bloqueados.

Sobreveio, ainda, manifestação urgente do Ministério Público noticiando o agravamento do quadro psiquiátrico do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo e outros transtornos associados, com episódios de agressividade extrema e risco de auto e heteroagressão, encontrando-se o infante internado no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande em ambiente inadequado ao tratamento, razão pela qual postulou a imediata internação em hospital psiquiátrico especializado, com equipe multidisciplinar e estrutura apropriada.

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, acolheu parcialmente a impugnação apenas para ajustar o fornecimento do medicamento ao limite de 48 frascos por ano, determinar a renovação trimestral da receita médica e estabelecer a liberação proporcional e gradual de valores. No tocante à manifestação ministerial, deferiu o pedido de internação especializada imediata, por entender que a medida não configurava inovação do título executivo, mas desdobramento da obrigação de fazer reconhecida na sentença, diante da urgência e evolução clínica do menor, além da necessidade de assegurar seus direitos fundamentais à saúde, à vida e à integridade.

Contra essa decisão, o agravante sustenta, em suma, que a determinação de internação compulsória extrapola os limites objetivos da coisa julgada, porquanto a sentença exequenda teria se limitado ao fornecimento do medicamento à base de
canabidiol
, configurando excesso de execução. Alega, ainda, que a medida afronta as diretrizes nacionais de saúde mental infantojuvenil, especialmente a Resolução CONANDA no 249/2024 e a política da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), defendendo a priorização de tratamento ambulatorial. Sustenta, também, a insuficiência do laudo médico apresentado, por não atender aos requisitos da Resolução CFM no 2.381/2024, requerendo, subsidiariamente, a realização de prova pericial independente ou manifestação técnica do NATJUS.

Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a obrigação de internação compulsória do menor.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o enfoque da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a internação psiquiátrica especializada do menor M.L.G., a fim de verificar se tal medida extrapolou os limites do título executivo judicial ou se, ao revés, constitui legítimo desdobramento da obrigação de fazer anteriormente fixada, à luz da superveniente evolução do quadro clínico do infante.

Inicialmente, o agravante sustenta que a sentença exequenda limitou-se ao fornecimento do medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus
(200 mg/mL), razão pela qual a determinação de internação compulsória configuraria inovação indevida do título judicial.

A tese, todavia, não se sustenta à luz dos autos. Explico.

A sentença de mérito, proferida na ação originária, condenou o ente estatal ao fornecimento de 48 frascos anuais do medicamento prescrito, bem como aos “demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários” ao paciente, nos limites da evolução clínica. A propósito, confira:

“Diante do exposto, confirmo a medida liminar (Id. 177603870) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando o Estado de Mato Grosso à disponibilização do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) 200 mg/ml – 48 (quarenta e oito) frascos de 30 ml por ano, bem como os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários a parte autora.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.”
(id. 189450284 – autos de origem).

Não se trata, portanto, de obrigação restrita ao fornecimento de um único fármaco.

A análise do conjunto probatório revela que o agravado apresenta quadro clínico complexo, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), transtorno afetivo bipolar (CID F31.6), transtorno mental não especificado (CID F39) e epilepsia (CID G40), além de histórico de polifarmácia com sucessivas tentativas terapêuticas frustradas. A própria petição inicial documenta a utilização de múltiplos psicotrópicos e anticonvulsivantes, sem estabilização adequada do quadro, evidenciando refratariedade terapêutica.

No curso do cumprimento de sentença, sobreveio agravamento substancial do estado psiquiátrico do menor, com relatos médicos de episódios de agressividade extrema, risco de auto e heteroagressão e inadequação do ambiente em que se encontrava (Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande), circunstância que ensejou manifestação urgente do Ministério Público (id. 216629667).

A decisão agravada (id. 209889016), ao determinar a internação especializada, não criou obrigação nova. Limitou-se a concretizar o comando judicial já existente, adaptando-o à evolução clínica do paciente.

A execução, especialmente em matéria de saúde, não pode ser interpretada de forma estanque, desvinculada da realidade fática superveniente. A cláusula “demais tratamentos necessários” autoriza a adoção de medidas terapêuticas compatíveis com a preservação da vida e da integridade do beneficiário.

Não há, pois, excesso de execução ou violação à coisa julgada.

Por outro lado, sustenta o agravante que a internação compulsória violaria as diretrizes nacionais de saúde mental infantojuvenil.

O argumento parte de premissa incorreta.

A Resolução CONANDA no 249/2024 veda o acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, caracterizadas por regime residencial baseado na convivência entre pares, sem estrutura hospitalar especializada.

A decisão agravada determinou a internação em hospital psiquiátrico especializado, com equipe multidisciplinar e estrutura adequada ao atendimento de transtornos mentais graves, o que se coaduna com o modelo assistencial da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), especialmente nas hipóteses de crise aguda, como se verificou no caso em concreto.

Não se trata de institucionalização irregular ou segregação social, mas de medida terapêutica emergencial voltada à estabilização clínica, com expressa indicação médica.

Assim, inexiste incompatibilidade normativa.

Por outro lado, o agravante invoca o entendimento firmado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

A analogia não se mostra adequada. No caso, não se discute a incorporação de nova tecnologia ou medicamento experimental. O debate reside na necessidade de ambiente terapêutico adequado diante de agravamento psiquiátrico grave, com risco concreto à integridade do paciente e de terceiros.

Os documentos juntados aos autos demonstram histórico clínico robusto, prescrição médica formal, autorização da ANVISA para importação do fármaco e descrição circunstanciada de falha terapêutica prévia.

O contexto não é de opção terapêutica eletiva, mas de contenção de crise aguda com risco iminente. Ademais, cumpre observar que a medida foi adotada em contexto de urgência, com base em documentação médica que aponta risco concreto de auto e heteroagressão e inadequação do ambiente hospitalar anterior.

Nesse sentido, o relatório médico apresentar é expresso:

“
O paciente apresenta histórico de episódios recorrentes de agitação psicomotora e agressividade física com terceiro (cuidadores que são os avós idoso). Há ainda relato de agressão verbal também, com discurso ameaçado refere que vai matar os cuidadores (avós maternos).

Apresenta laudo da médica assistente Dra. Luana que o mesmo já fez uso de vários psicotrópicos associados com falhas terapêuticas.

Diante do exposto recomento que o mesmo seja internado em hospital psiquiátrico com suporte para acolher pacientes crianças, que tenha de preferência um psiquiatra da infância e adolescência, além de equipe multidisciplinar, garantindo assim o fornecendo tratamento adequado.

(...)

Reitero que atualmente o menor encontra-se em risco de auto e heteroagressão, além de exposição social. O atraso no tratamento adequado poderá ocasionar danos graves e irreversíveis danos à saúde e a vida do paciente
” (id. 326765898).

Na fase executiva, o juízo não reexamina o mérito da condenação, mas assegura sua efetivação à luz da realidade clínica superveniente.

A exigência de dilação probatória prévia, nas circunstâncias retratadas, poderia implicar agravamento do risco já evidenciado.

A ausência de perícia prévia não invalida a medida, quando presente substrato técnico mínimo e risco concreto demonstrado.

A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4o, 7o e 11) reforça essa diretriz, determinando a atuação estatal imediata quando a integridade do menor estiver ameaçada.

Diante do conjunto probatório, a suspensão da internação representaria exposição do infante a ambiente inadequado e potencialmente lesivo. Logo, a ponderação de interesses conduz à prevalência do direito fundamental à saúde e à integridade física do menor.

A propósito, observou o parecer do douto Procurador de Justiça:

“Quanto a invocação da Resolução CONANDA no 249/2024, verifica-se que tal tese não se aplica ao caso concreto. O ato normativo veda acolhimento/tratamento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas (regime residencial, convivência entre pares), mas não proíbe internação hospitalar especializada em unidades de saúde da RAPS,

sobretudo em situações de urgência com risco concreto à integridade do paciente.

A decisão recorrida tem por objeto transferência para hospital psiquiátrico especializado com equipe multidisciplinar, o que se coaduna com regras de proteção integral e prioridade absoluta (CF/88, art. 227; ECA arts. 4o, 7o, 11), expressamente citadas pelo Juízo.

Ademais, no que se refere à alegação de insuficiência do laudo à luz da Resolução CFM no 2.381/2024, pela qual se requer a realização de perícia ou manifestação do NATJUS, cumpre esclarecer que, na fase executiva, o título judicial já reconheceu a necessidade do medicamento e dos demais tratamentos, competindo ao Juízo apenas concretizar o comando judicial diante da evolução clínica do paciente.

Outrossim, registre-se que o próprio Juízo já equilibrou o fornecimento do canabidiol com renovação trimestral e liberação proporcional, o que mitiga a alegada insuficiência documental e permite reavaliação periódica, sem necessidade de paralisar providência urgente mediante perícia, especialmente quando o menor está internado em ambiente inadequado (PSMVG) e sob risco concreto.

Logo, à luz dos autos, não se vislumbra, nesta sede, fumus boni iuris suficiente para suspender a decisão com base nos argumentos levantados, visto que são incompatíveis com a fase executiva de título que vincula o ente estatal ao custeio e à proteção integral do infante.”
(id. 339127862)

Logo, a determinação de internação psiquiátrica especializada constitui desdobramento legítimo do título executivo judicial, não havendo violação à coisa julgada ou excesso de execução. Além disso, inexiste afronta às diretrizes da política nacional de saúde mental, sendo que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a medida emergencial adotada, impondo-se a prevalência do princípio da proteção integral da criança.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer Ministerial, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026